Tribunal: TJDFT
Processo: 0733101-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0733101-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSAFÁ FERREIRA DE AMORIM AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de JOSAFÁ FERREIRA DE AMORIM, preso desde 9/8/2025, pela suposta prática do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que deferiu a liberdade provisória do paciente mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (fls. 52/55). Alega a impetrante que o paciente é marceneiro autônomo, com renda diária entre R$ 60,00 e R$ 70,00 e não possui condições financeiras para pagar a fiança arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Afirma que ele permanece preso exclusivamente por sua condição de pobreza, o que configura uma violação ao princípio da igualdade e à dignidade da pessoa humana. Argumenta que a manutenção da prisão por falta de pagamento da fiança representa uma forma de discriminação social e punição antecipada. Sustenta ainda que a decisão que fixou a fiança não foi devidamente fundamentada, violando o artigo 326 do Código de Processo Penal e o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. Requer a concessão liminar da ordem para assegurar ao acusado o direito de responder à ação penal em liberdade, sem o pagamento da fiança arbitrada e no mérito, sua confirmação. A liminar foi deferida no Plantão Judicial, em 12/8/2025, pelo e. Desembargador Maurício Silva Miranda. (fls. 59/63). Em informações o MM. Juiz de Direito Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, comunica que em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e também, foram impostas as medidas cautelares de comparecimento periódico em juízo, proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 dias sem autorização judicial, proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo e suspensão do direito de dirigir. Por fim, informa que em 12/8/2025 foi recolhida a fiança e o alvará de soltura foi cumprido na mesma data. (fls. 94/95) A 9a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça, Marta Alves da Silva, oficia pela prejudicialidade da impetração (fls. 103/104). É o relatório. Decido. Segundo informação prestada pelo MM. Juiz de Direito Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, a fiança fixada em 11/8/2025 pelo Núcleo de Audiência de Custódia no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi paga pelo paciente, razão pela qual em 12/8/2025, ele foi colocado em liberdade. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 8 de setembro de 2025 12:28:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora